Tribunal: TJDFT
Processo: 0731865-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ANTERIOR DECISÃO RECONHECIMENTO QUE FALTAVA A APRESENTAÇÃO DE UM DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INEXISTÊNCIA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA POR ERROR IN PROCEDENDO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Embora em decisão anterior o juízo a quo tenha afirmado que faltava a apresentação dos documentos referentes à motivação interno do banco apelado para o cancelamento unilateral da conta corrente do apelante, posteriormente, melhor avaliando a matéria controvertida, entendeu que o banco apelado já havia apresentado os documentos solicitados e que a finalidade do procedimento de produção antecipada de provas já havia sido atingida.
2. Não há preclusão pro judicato em situações como essa, porque o magistrado pode e deve proferir sentença resolvendo o mérito, ainda que anteriormente tenha decidido no sentido de que faltava documento a ser apresentado. Isso porque, não há qualquer razão para que o magistrado insista na exigência de que o réu exiba documento, se já se convenceu de que esse documento não precisa ser apresentado, prolongando o procedimento de antecipação de prova que sabe já ter cumprido sua finalidade.
3. O banco tem a faculdade de encerrar unilateralmente a conta corrente de qualquer cliente, inclusive, sem qualquer motivo, devendo, para tanto, adotar procedimento previsto em Resolução do Bacen, para que a sua conduta para ser reputada lícita. Não o fazendo, deve se submeter às consequências jurídicas decorrentes de sua conduta, cabendo ao correntista que se sente prejudicado adotar as medidas judiciais cabíveis. Não cabe, todavia, insistir na apresentação de motivação que o banco apelado se recusa a oferecer.
4. Apelo não provido.